Tribunal: STF
Processo: ARE 1394560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. LEGIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS, EM FACE DE SOLIDARIEDADE NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 6º, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    9. Com efeito, a prova pericial (registrada em 18/05/2015) foi categórica quanto à necessidade de utilização dos medicamentos acima elencados com o fito de resguardar a saúde e a vida do recorrido: “o tratamento atual traz controle regular dos níveis glicêmicos, porém com grande flutuação dos níveis no decorrer do dia, principalmente às custas de episódios de hipoglicemias. Essa flutuação das glicemias não é benéfica para o controle da doença, podendo ocasionar, inclusive, perda da consciência da autora.... Há indicação de uso da Bomba de Insulina ACCUCHECK SPIRIT COMBO para o tratamento da autora. Com a Bomba de Insulina as aplicações de Insulina poderão ser feitas a cada 03 dias, diferente da atualidade onde são ministradas 7 a 8 aplicações ao dia. Além disso, a bomba vem com sensor que checa os níveis glicêmicos frequentemente, evitando as variações dos níveis glicêmicos, muito prejudiciais ao controle da doença.”. Assim, ainda que os medicamentos fornecidos pela rede pública tenham-se mostrado eficazes no tratamento de diabetes, para o caso específico da parte autora, os mesmos não são seriam suficientes, de forma que o seu quadro de saúde demanda a utilização dos medicamentos listados pela mesma.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 855178 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 793), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente